Tribunal: STJ
Processo: 5022614-82.2017.4.04.7108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500093 - RS(2023/0380875-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
AGRAVADO
: MARCOS VINICIOS COLOMBO
ADVOGADOS
: DAISSON FLACH - RS036768
REGIS ELENO FONTANA - RS027389
GABRIELA TAVARES GERHARDT BLANCK - RS068622
PAULA SIMÕES LOPES BRUHN - RS078260
RICARDO ZENERE FERREIRA - RS087039
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA. REFLEXOS DE DIFERENÇAS TRABALHISTAS NAS
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E RECÁLCULO DE
BENEFÍCIO SALDADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação do Tema 1166 do STF, incidência da Súmula n. 83 do STJ e
impossibilidade de exame de violação ao
IX, da Constituição sem ofensa ao
art. 93,
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia trata de ação ordinária que busca o recálculo de benefício
saldado de complementação de aposentadoria e dos valores do FAB, recomposição
da reserva matemática e recolhimento de contribuições ao plano complementar
sobre verbas deferidas em reclamatória trabalhista.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal e
declinou a competência para a Justiça do Trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação do
III, do
art. 927,
CPC, com desobservância dos Temas 955 e 1021 do STJ; (ii) analisar se houve
violação do
III, do CPC, quanto ao retorno do processo para aplicação
art. 1.040,
Documento eletrônico VDA55100831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 27c08043-9049-48ef-b050-95f9c95cd669

de tese repetitiva; (iii) definir se houve negativa de prestação jurisdicional por
afronta ao
II, § 1o, IV, do CPC; (iv) aferir se a decisão carece de
art. 489,
fundamentação adequada à luz do
do CPC; (v) saber se a competência seria
art. 11
da Justiça comum pela aplicação do
I, da Constituição; (vi) estabelecer se
art. 114,
o
§ 2o, da Constituição afasta a competência trabalhista; e (vii) saber se há
art. 202,
divergência jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A sistemática dos repetitivos (art. 1.030, I,
, e § 2o, do CPC) impõe que a
b
insurgência quanto ao enquadramento em precedente seja deduzida por agravo
interno no tribunal recorrido, restringindo o conhecimento nesta via.
7. Não se conhece de alegada violação a dispositivos constitucionais na via do
recurso especial, razão pela qual não se examinam as matérias relativas aos arts.
114, I, e 202, § 2o, da Constituição.
8. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, pois o
acórdão fundamentou e analisou todas as questões suscitadas.
9. O dissídio jurisprudencial não é conhecido, ante os óbices processuais que
obstam o exame pela alínea a e, por consequência, inviabilizam a análise pela
alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece de alegada violação a dispositivos
constitucionais na via do recurso especial, restrita ao exame de lei federal. 2. Não
há violação aos arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC quando o acórdão
fundamenta e analisa as questões suscitadas. 3. A insurgência contra o
enquadramento em precedente repetitivo deve ser manejada por agravo interno no
tribunal de origem, o que limita o conhecimento do especial.”
CPC, arts. 11, 85, § 11, 489, II, § 1o, IV, 927, III,
Dispositivos relevantes citados:
1.021, § 4o, 1.022, I e II, 1.030, I,
, § 2o, e 1.040, III; CF, arts. 105, III, 114, I e
b
202, § 2o.
STJ, RCD no ARE no RE no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
AREsp n. 2.157.027/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio
13/6/2023;
AREsp n. 2.200.316/AP,
Kukina,
Primeira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/6/2023;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.224.055/PE,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
19/6/2023;
REsp n. 2.031.322/DF,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/6/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.129.315/SC,
julgado em 19/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55100831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 27c08043-9049-48ef-b050-95f9c95cd669

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 27c08043-9049-48ef-b050-95f9c95cd669

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500093 - RS(2023/0380875-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
AGRAVADO
: MARCOS VINICIOS COLOMBO
ADVOGADOS
: DAISSON FLACH - RS036768
REGIS ELENO FONTANA - RS027389
GABRIELA TAVARES GERHARDT BLANCK - RS068622
PAULA SIMÕES LOPES BRUHN - RS078260
RICARDO ZENERE FERREIRA - RS087039
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA. REFLEXOS DE DIFERENÇAS TRABALHISTAS NAS
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E RECÁLCULO DE
BENEFÍCIO SALDADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação do Tema 1166 do STF, incidência da Súmula n. 83 do STJ e
impossibilidade de exame de violação ao
IX, da Constituição sem ofensa ao
art. 93,
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia trata de ação ordinária que busca o recálculo de benefício
saldado de complementação de aposentadoria e dos valores do FAB, recomposição
da reserva matemática e recolhimento de contribuições ao plano complementar
sobre verbas deferidas em reclamatória trabalhista.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal e
declinou a competência para a Justiça do Trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação do
III, do
art. 927,
CPC, com desobservância dos Temas 955 e 1021 do STJ; (ii) analisar se houve
violação do
III, do CPC, quanto ao retorno do processo para aplicação
art. 1.040,
Documento eletrônico VDA54723604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: 9c264818-c807-46bf-a820-ac4868e94a40

de tese repetitiva; (iii) definir se houve negativa de prestação jurisdicional por
afronta ao
II, § 1o, IV, do CPC; (iv) aferir se a decisão carece de
art. 489,
fundamentação adequada à luz do
do CPC; (v) saber se a competência seria
art. 11
da Justiça comum pela aplicação do
I, da Constituição; (vi) estabelecer se
art. 114,
o
§ 2o, da Constituição afasta a competência trabalhista; e (vii) saber se há
art. 202,
divergência jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A sistemática dos repetitivos (art. 1.030, I,
, e § 2o, do CPC) impõe que a
b
insurgência quanto ao enquadramento em precedente seja deduzida por agravo
interno no tribunal recorrido, restringindo o conhecimento nesta via.
7. Não se conhece de alegada violação a dispositivos constitucionais na via do
recurso especial, razão pela qual não se examinam as matérias relativas aos arts.
114, I, e 202, § 2o, da Constituição.
8. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, pois o
acórdão fundamentou e analisou todas as questões suscitadas.
9. O dissídio jurisprudencial não é conhecido, ante os óbices processuais que
obstam o exame pela alínea a e, por consequência, inviabilizam a análise pela
alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece de alegada violação a dispositivos
constitucionais na via do recurso especial, restrita ao exame de lei federal. 2. Não
há violação aos arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC quando o acórdão
fundamenta e analisa as questões suscitadas. 3. A insurgência contra o
enquadramento em precedente repetitivo deve ser manejada por agravo interno no
tribunal de origem, o que limita o conhecimento do especial.”
CPC, arts. 11, 85, § 11, 489, II, § 1o, IV, 927, III,
Dispositivos relevantes citados:
1.021, § 4o, 1.022, I e II, 1.030, I,
, § 2o, e 1.040, III; CF, arts. 105, III, 114, I e
b
202, § 2o.
STJ, RCD no ARE no RE no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
AREsp n. 2.157.027/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio
13/6/2023;
AREsp n. 2.200.316/AP,
Kukina,
Primeira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/6/2023;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.224.055/PE,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
19/6/2023;
REsp n. 2.031.322/DF,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/6/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.129.315/SC,
julgado em 19/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL (CEF) contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento na aplicação do Tema n. 1166 do STF, pela incidência
Documento eletrônico VDA54723604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: 9c264818-c807-46bf-a820-ac4868e94a40

da Súmula n. 83 do STJ, e por não competir ao STJ o exame de ofensa ao art. 93,
IX, da Constituição, na ausência de violação do
do CPC (fls. 1546-1556).
art. 1.022
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1813-1824.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
art. 105,
a, c,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região
em agravo interno nos autos de ação ordinária.
O julgado foi assim ementado à fl. 1930:
QUESTÃO DE ORDEM. ADMINISTRATIVO. AÇÃO PROPOSTA
CONTRA A CEF E A FUNCEF. COMPETÊNCIA. REFLEXOS DE
DIFERENÇAS
TRABALHISTAS
NA
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. TEMA 1166 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Em decisão publicada em
o STF, no julgamento do RE 1.265.564 (Tema 1.166), assentou
14/09/2021,
posicionamento definitivo no que tange à competência da Justiça do Trabalho para
processar e julgar ação em que se pleiteia não somente as verbas de natureza
trabalhista contra o empregador, mas também os reflexos nas contribuições para a
entidade de previdência privada vinculada ao empregador, decorrentes da eventual
procedência do pedido. 2. O caso em exame trata de hipótese diversa daquela
definida no Tema 190, uma vez que o demandante pretende a condenação da
empregadora ao recolhimento das respectivas contribuições à entidade de
previdência privada como consectário da incidência sobre as verbas pleiteadas em
reclamatória trabalhista, além do recálculo do benefício saldado de complementação
de aposentadoria. 3. Suscita-se a presente questão de ordem a fim de declarar a
incompetência absoluta da Justiça Federal para conhecer e julgar a presente ação,
declinando-se a competência para a Justiça do Trabalho.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados à fl. 1350.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 927, III, do CPC, visto que não foram observadas as teses firmadas
nos Temas n. 955 e 1.021 do STJ e no Tema n. 190 do STF, porque a causa versa
sobre complementação de aposentadoria e modulação de efeitos, e requer a
Documento eletrônico VDA54723604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: 9c264818-c807-46bf-a820-ac4868e94a40

aplicação imediata do acórdão paradigma nos termos do
, do
art. 1.040, caput
CPC;
b) 1.040, III, do CPC, porque, publicado o acórdão paradigma, os
processos deveriam retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada,
porquanto não houve observância das teses dos Temas n. 955 e 1.021 do STJ e do
Tema n. 190 do STF;
c) 489, II, § 1o, IV, do CPC, porquanto houve negativa de prestação
jurisdicional, com omissão e contradição sobre a distinção entre complementação
de aposentadoria e meros reflexos de verbas trabalhistas nas contribuições, e sobre
a modulação dos Temas n. 955 e 1.021 do STJ;
d) 11 do CPC, visto que a decisão carece de fundamentação adequada,
com omissão sobre pontos capazes de infirmar a conclusão adotada, e, ao final,
requer a nulidade do acórdão por falta de motivação;
e) 1.022, I, II, do CPC, pois os embargos de declaração foram rejeitados
sem sanar omissões, obscuridades e contradições sobre a aplicabilidade dos Temas
n. 190 do STF e n. 955 e 1.021 do STJ, e sobre a natureza da demanda como de
complementação de aposentadoria;
f) 114, I, da Constituição Federal, visto que a causa não é oriunda da
relação de trabalho, mas de contrato de previdência privada, o que afasta a
competência da Justiça do Trabalho;
g) 202, § 2o, da Constituição Federal, porquanto as contribuições do
empregador, os benefícios e as condições contratuais da previdência privada não
integram o contrato de trabalho, o que impõe a competência da Justiça comum.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do STJ e do
STF quanto à competência, indicando, entre outros, os acórdãos EREsp 1.962.052,
AgInt no
AgInt no
EDcl no AgInt no
REsp 1.967.153/DF,
REsp 1.942.900/DF,

AgInt
no

AgInt
no
AREsp
1.547.767/SP,

AREsp
1.942.825/SP,
Documento eletrônico VDA54723604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: 9c264818-c807-46bf-a820-ac4868e94a40

e AgInt nos EDcl no CC
ao afirmar que a
AREsp 1.841.399/RS
158.190/SP,
demanda é de complementação de aposentadoria e não de mero reflexo trabalhista
nas contribuições, devendo permanecer na Justiça comum.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, para
que seja reconhecida a competência da Justiça comum, com observância dos
Temas n. 955 e 1.021 do STJ e do Tema n. 190 do STF, e seja anulada a decisão
por negativa de prestação jurisdicional, determinando-se o retorno dos autos para
novo julgamento.
Contrarrazões de MARCOS VINICIUS COLOMBO às fls. 1521-1533.
Contrarrazões de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS
(FUNCEF) às fls. 1535-1543.
É o relatório

VOTO

I - Contextualização
O caso trata de ação ajuizada por MARCOS VINICIOS COLOMBO
contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e a FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, em que o autor busca o recálculo do benefício
saldado de complementação de aposentadoria (
saldado) e dos
REG/REPLAN
valores do Fundo de Acumulação de Benefício, com pagamento das diferenças,
além da recomposição da reserva matemática pela patrocinadora e do recolhimento
das contribuições ao Novo Plano sobre verbas deferidas na reclamatória trabalhista
no 0001265-36.2011.5.04.0383; a sentença julgou improcedentes os pedidos e o
autor interpôs apelação reiterando as razões iniciais (fls. 1256-1257).
Documento eletrônico VDA54723604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: 9c264818-c807-46bf-a820-ac4868e94a40

Ao apreciar a apelação, a 3a Turma do TRF da 4a Região suscitou
questão de ordem para definir a competência, destacando que o pedido envolve
verbas trabalhistas e seus reflexos nas contribuições à previdência complementar
vinculada ao empregador, afastando a aplicação do Tema 190 do STF e adotando a
tese firmada no Tema 1166, segundo a qual compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar causas contra o empregador que visem ao reconhecimento de
verbas trabalhistas e aos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade
de previdência privada; o acórdão citou precedentes do STF que reafirmam essa
orientação e registrou que a cisão da pretensão pelo autor não altera a competência
fixada (fls. 1257-1261).
Com base nessa fundamentação, o colegiado declarou a incompetência
absoluta da Justiça Federal para conhecer e julgar a ação e declinou a competência
para a Justiça do Trabalho, decisão tomada por unanimidade e formalizada em
acórdão, com ementa específica sobre a questão de ordem e a aplicação do Tema
1166 do STF (fls. 1262-1264).

II - Arts. 11, 927, III, 1.040, III do CPC
Em primeiro lugar, registre-se que a Corte local, ao realizar o juízo de
admissibilidade, utilizou-se de dois fundamentos para obstar o trânsito do recurso
especial.
Quanto ao primeiro, relacionado à sistemática dos recursos repetitivos
(art. 1.030, I, b, do CPC), a Corte de origem concluiu que o caso amolda-se aos
Temas n. 955 e 1021 do STJ.
Conforme previsão do CPC de 2015 (art. 1.030, § 2o), contra a decisão
que nega seguimento ao recurso especial com fundamento no
I, b, cabe
art. 1.030,
Documento eletrônico VDA54723604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: 9c264818-c807-46bf-a820-ac4868e94a40

agravo interno no próprio tribunal recorrido, ao qual compete decidir sobre a
alegação de equívoco na aplicação de precedente do STJ firmado no julgamento de
recursos repetitivos.

A propósito:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, I, DO CPC). MANIFESTO DESCABIMENTO
DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. 1. Nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, só é cabível agravo interno
art. 1.030,
contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário sob a sistemática da
repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em tal caso
configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade, nos
termos da jurisprudência pacífica. 3. Pedido de reconsideração recebido como
agravo interno, ao qual se nega provimento, com certificação do trânsito em julgado
e baixa imediata dos autos após a publicação, condenada a parte agravante ao
pagamento da multa prevista no
§ 4o, do CPC. (RCD no ARE no RE no
art. 1.021,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
AREsp n. 2.157.027/SP,
DJe de
)
13/6/2023,
16/6/2023.

Vejam-se ainda estes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.200.316/AP,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
29/6/2023;
AREsp n. 2.224.055/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
19/6/2023,
22/6/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.031.322/DF,
em
DJe de
26/6/2023,
28/6/2023.

Quanto ao segundo, em análise dos pressupostos de admissibilidade do
recurso especial, o Tribunal de origem entendeu que o recurso encontra óbice à
admissibilidade por três fundamentos: ( ) indicação de violação a dispositivo de
i
natureza constitucional, matéria alheia à competência do Superior Tribunal de
Justiça, restrita ao exame de contrariedade à lei federal, nos termos do
III,
art. 105,
Documento eletrônico VDA54723604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: 9c264818-c807-46bf-a820-ac4868e94a40

da Constituição Federal; ( ) ausência de suprimento da omissão indicada nos
ii
embargos declaratórios — ainda que opostos para efeito de prequestionamento —,
de modo que o recurso não reúne as necessárias condições de admissibilidade,
tornando despiciendo o exame da alegada violação ao
do CPC; e (
)
art. 1.022
iii
incidência da Súmula n. 83 do STJ, dado que o acórdão recorrido está em
harmonia com a jurisprudência dominante deste Tribunal.

Desse modo, o conhecimento das razões do recurso fica restrito à análise
da matéria não atingida pela negativa de seguimento com base no
V, do
art. 1.030,
CPC.

III - Arts. 489, II, § 1o, IV, 1.022, I, II do CPC
A controvérsia diz respeito a apelação cível interposta contra sentença
que julgou improcedente pedido de recálculo de benefício saldado de
complementação de aposentadoria e recomposição de reserva matemática.
Contrariamente à tese do recorrente e com base no acervo fático-
probatório, o Tribunal Regional Federal da 4a Região enfrentou a questão
competencial suscitada, analisando detidamente a aplicabilidade dos Temas 190 e
1.166 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto. O acórdão demonstrou que,
embora o Tema 190 tenha fixado a competência da Justiça comum para ações de
complementação de aposentadoria contra entidades de previdência privada, o caso
dos autos possui natureza jurídica diversa, porquanto a pretensão autoral não se
volta à obtenção de complementação de aposentadoria em si, mas sim aos reflexos
de diferenças salariais reconhecidas em reclamatória trabalhista nas contribuições
devidas à entidade previdenciária e no recálculo do benefício já saldado.
O Tribunal analisou minuciosamente a distinção entre as hipóteses dos
Temas 190 e 1.166, concluindo pela aplicabilidade deste último ao caso concreto.
Demonstrou que a pretensão deduzida na ação possui estreita vinculação com
Documento eletrônico VDA54723604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: 9c264818-c807-46bf-a820-ac4868e94a40

verbas de natureza trabalhista e seus reflexos previdenciários decorrentes de
demanda trabalhista prévia, constituindo pedido acessório e consequente do
reconhecimento de diferenças remuneratórias pela Justiça do Trabalho. O acórdão
fundamentou expressamente que a competência deve ser una, afastando a
possibilidade de cisão de competências que violaria a racionalidade do sistema
processual, razão pela qual reconheceu a incompetência absoluta da Justiça
Federal e declinou a competência para a Justiça do Trabalho, em consonância com
a tese fixada no Tema 1.166 do STF e com precedentes específicos daquela Corte
Superior que afastaram a aplicação do Tema 190 em casos análogos.

Confira-se o trecho do acórdão recorrido às fls. 1256-1262:
(...)Trata-se de ação ajuizada por MARCOS VINICIOS COLOMBO em face
da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e da FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, visando, em síntese, a condenação da
FUNCEF a realizar o recálculo do benefício saldado de complementação de
aposentadoria (
saldado), bem como dos valores creditados no Fundo
REG/REPLAN
de Acumulação de Benefício –FAB, em vista das diferenças salariais deferidas na
reclamatória trabalhista no. 0001265-36.2011.5.04.0383, com a condenação da ré ao
pagamento do benefício recalculado e do Fundo de Acumulação de Benefício –
FAB. Requer a condenação da CEF à recomposição da reserva matemática em vista
do recálculo do valor do benefício e ao recolhimento das contribuições ao Novo
Plano sobre as diferenças apuradas na reclamatória trabalhista, com os encargos
previstos no
do regulamento do Novo Plano.
art. 32
(...) Na hipótese, contudo, previamente à análise do mérito, necessário aferir a
aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.166, cabendo suscitar a presente questão de ordem quanto à competência da
Justiça do Trabalho para o processamento e o julgamento da presente ação.
(...) No entanto, em decisão publicada em
o STF, no julgamento
14/09/2021,
do RE 1.265.564 (Tema 1.166), assentou posicionamento definitivo no que tange à
competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação em que se pleiteia
não somente as verbas de natureza trabalhista contra o empregador, mas também os
reflexos nas contribuições para a entidade de previdência privada vinculada ao
empregador, decorrentes da eventual procedência do pedido.
(...) Assim como destacado no citado precedente, o caso em exame trata de
hipótese diversa daquela definida no Tema 190, uma vez que o demandante
pretende a condenação da empregadora ao recolhimento das respectivas
contribuições à entidade de previdência privada como consectário da incidência
Documento eletrônico VDA54723604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: 9c264818-c807-46bf-a820-ac4868e94a40

sobre as verbas pleiteadas em reclamatória trabalhista, além do recálculo do
benefício saldado de complementação de aposentadoria. Observa-se, assim, que não
há propósito de obter a complementação de aposentadoria em si, e sim, o reflexo
das diferenças salariais reconhecidas em ação trabalhista nas contribuições devidas à
entidade previdenciária.
Portanto, aplicável no caso, a tese fixada no julgamento do Tema 1.166,
segundo a qual "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas
contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza
trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência
privada a ele vinculada".
(...) Diante da superveniência do julgamento do Tema 1.166 pelo Supremo
Tribunal Federal, suscita-se questão de ordem quanto à competência da Justiça do
Trabalho para o processamento e o julgamento da presente ação nos seguintes
termos.
A tese fixada junto ao Tema 190 pelo STF não se aplica ao caso dos autos,
mas, sim, a tese fixada junto ao Tema 1.166 por aquela Corte, assim estabelecida:
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o
empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza
trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência
privada a ele vinculada.
(...) Assim, inobstante no caso dos autos tenha havido pelo autor a cisão da
pretensão, dado ter ajuizado ação na Justiça do Trabalho objetivando o
reconhecimento das diferenças salariais e, posteriormente, ação na Justiça Federal
objetivando o reflexo previdenciário daquelas diferenças, o entendimento que veio a
ser ratificado pelo Supremo Tribunal Federal junto ao Tema 1.166 há de prevalecer
sob pena de se conceber dupla competência para o pleito, o que vai de encontro à
racionalidade do ordenamento jurídico.
Nesses termos, diante da questão de ordem suscitada, propõe-se solvê-la de
modo a reconhecer a aplicabilidade da tese fixada no Tema 1.166 do STF ao caso
presente, declinando-se, por consequência, da competência para a Justiça do
Trabalho.
(...) Em consequência, aplicável a tese fixada no Tema 1.166 do STF, suscito a
presente questão de ordem a fim de declarar a incompetência absoluta da Justiça
Federal para conhecer e julgar a presente ação, razão pela qual declino a
competência para a Justiça do Trabalho.

Inexiste, pois, a alegada violação dos arts. 489, II, § 1o, IV, 1.022, I, II
fato fundamentou e
do CPC do CPC, uma vez que o Tribunal de origem de
analisou exaustivamente a questão competencial à luz dos Temas 190 e 1.166 do
STF, a natureza jurídica da pretensão deduzida na ação, a distinção entre pedido de
complementação de aposentadoria e pedido de reflexos previdenciários de
Documento eletrônico VDA54723604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: 9c264818-c807-46bf-a820-ac4868e94a40

diferenças trabalhistas, a impossibilidade de cisão de competências e a
aplicabilidade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto,
sem omissão, contradição ou ausência de fundamentação.

VI - Arts. 114, I, 202, § 2o da Constituição Federal
Quanto ao argumento de violação de dispositivos da Constituição
Federal, registre-se que refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa
a artigo da Constituição Federal (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.129.315/SC,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)

VII - Dissídio jurisprudencial
Reconhecido o óbice ao conhecimento do recurso especial pela alínea
a do inciso III do
da Constituição Federal, não há como examinar a
art. 105
alegada violação pela alínea c, uma vez que o não preenchimento dos
pressupostos constitucionais de admissibilidade inviabiliza igualmente a análise da
divergência jurisprudencial apontada.

VIII - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial e negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
da
em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
Lei n. 13.105/2015,

É o voto.
Documento eletrônico VDA54723604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: 9c264818-c807-46bf-a820-ac4868e94a40

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.500.093 / RS
Número Registro: 2023/0380875-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012653620115040383 12653620115040383 50226148220174047108
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
AGRAVADO
: MARCOS VINICIOS COLOMBO
ADVOGADOS : DAISSON FLACH - RS036768
REGIS ELENO FONTANA - RS027389
GABRIELA TAVARES GERHARDT BLANCK - RS068622
PAULA SIMÕES LOPES BRUHN - RS078260
RICARDO ZENERE FERREIRA - RS087039
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
Documento eletrônico VDA55077003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:36
Código de Controle do Documento: ea3bd435-ef87-4899-82b5-45e9132a3474

PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:36
Código de Controle do Documento: ea3bd435-ef87-4899-82b5-45e9132a3474